Tribunal: TJMT
Processo: 1045234-42.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045234-42.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA TODAS AS TESES NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DOS HONORÁRIOS – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – VIA INADEQUADA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Inexistindo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e evidenciado que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, mantendo-se íntegro o
decisum.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1045234-42.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do v. acórdão de Id. 342167876, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e negou provimento ao apelo do Banco, mantendo o arbitramento judicial dos honorários advocatícios decorrentes da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissões no julgado, afirmando que o Colegiado teria decidido a controvérsia sob premissa fática equivocada, ao tratar o ajuste celebrado entre as partes como contrato exclusivamente de êxito.

Alega que o contrato previa diversas modalidades de remuneração, com pagamentos por etapas, os quais teriam sido integralmente quitados até a rescisão contratual.

Defende, ainda, que o acórdão embargado deixou de analisar cláusulas contratuais expressas que disciplinariam a forma de pagamento dos honorários, bem como não enfrentou argumentos relacionados à validade da rescisão unilateral imotivada, prevista no próprio contrato, e à inexistência de pedido de revisão ou anulação contratual na ação originária.

Sustenta, ademais, violação aos artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, bem como aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, pugnando pelo saneamento dos alegados vícios, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o julgado para afastar o arbitramento dos honorários advocatícios.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando que os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, já exaustivamente apreciada pelo Colegiado.

Ressalta que o julgado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da causa, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca do direito ao arbitramento de honorários em hipóteses de rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, pugnando, ao final, pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam, segundo sustenta o embargante, sanar supostas omissões no v. acórdão que deu provimento ao recurso interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e negou provimento ao apelo do
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo o arbitramento judicial dos honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

Todavia,
não
assiste razão ao embargante.

Consoante se extrai da leitura atenta do acórdão embargado, a controvérsia foi exaustivamente analisada, com enfrentamento claro e fundamentado de todas as teses relevantes ao deslinde da causa, em estrita observância ao disposto no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

O Colegiado consignou, de forma expressa, que, não obstante a existência de ajuste contratual, a rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo contratante autoriza o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando não demonstrada, de forma inequívoca, a quitação integral e proporcional dos serviços efetivamente prestados.

O acórdão também foi claro ao assentar que o termo de quitação apresentado ostenta natureza genérica, não sendo apto a comprovar a liquidação integral da contraprestação devida, razão pela qual se mostrou legítima a fixação judicial da verba honorária, observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

As alegações deduzidas nos embargos, sob o rótulo de omissão, revelam-se, em verdade, mera irresignação com o resultado do julgamento, buscando o embargante rediscutir matéria amplamente debatida e decidida, providência manifestamente incompatível com a estreita finalidade dos aclaratórios, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, tampouco à rediscussão do mérito da decisão, sendo inviável a atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios legalmente previstos.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se íntegro o
decisum
tal como proferido.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026